Tribunal: CARF
Processo: 13502.902686/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.902686/2012-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.613 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2021
Recorrente
INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA INICIAL DO CONTRIBUINTE
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o
direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é inicialmente do contribuinte ao
solicitar seu crédito.
COMPENSAÇÃO - CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO
Não tendo o contribuinte logrado comprovar a existência do direito creditório
disponível, com base em suposta desvinculação de pagamento em DCTF
retificadora, indefere-se a compensação pleiteada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recuso Voluntário. O conselheiro Hélcio Lafetá Reis votou pelas conclusões.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3201-008.608, de 21 de junho de 2021, prolatado no julgamento do processo
13502.902688/2012-05, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson
Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.902686/2012-16
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.613 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902686/2012-16

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
O presente procedimento administrativo fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário apresentado em face da decisão de primeira instância, proferida no âmbito
da Delegacia regional de Julgamento (DRJ), que negou provimento à Manifestação de
Inconformidade apresentada em face do Despacho Decisório eletrônico que não homologou as
compensações solicitadas.
O processo trata de Manifestação de Inconformidade contra a não homologação
da compensação declarada através de DCOMP, utilizando como tipo de crédito Pagamento
Indevido ou a Maior. A Receita Federal do Brasil, emitiu Despacho Decisório.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP . foram
localizados um ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
O contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório, apresentando Manifestação
de Inconformidade, no qual informa que discorda do indeferimento da compensação
considerando que os créditos oriundos de pagamento indevido ou a maior já haviam sido
devidamente disponibilizados em razão da desvinculação dos mesmos das DCTFs dos
respectivos períodos de apuração. Conclui solicitando o reconhecimento do direito ao crédito,
com a homologação do PER/DCOMP sob análise.
Após julgamento, o direito creditório não foi reconhecido.
Em Recurso o contribuinte nem mesmo reforçou os argumentos apresentados
anteriormente e se ateve a pedir dilação de prazo.
Relatório proferido.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e petições
apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução
e Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.613 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902686/2012-16

Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto 70.235/72,
Art. 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o direito ao crédito
fiscal, o ônus da prova é do contribuinte ao solicitar seu crédito.
Neste caso em concreto, em Recurso Voluntário o contribuinte sequer reforçou os
argumentos da Manifestação de Inconformidade e se limitou a afirmar que errou em sua
defesa e solicitou dilação de prazo, pedido que deve ser negado pelas razões expostas a
seguir.
O contribuinte não cumpriu com que foi determinado no Art. 16 do Decreto 70.235/72.
Ao solicitar o reconhecimento de um crédito, conforme Art. 165 e 170 do CTN, os
créditos devem ser líquidos e certos, ônus que compete inicialmente ao contribuinte.
Reproduzo as razões de decidir antecedentes, para também constar no presente voto,
como fundamentos decisórios:
A manifestação de inconformidade é tempestiva e preenche os demais requisitos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, dela,
pois, tomo conhecimento.
O processo trata da não homologação de compensação que utiliza crédito de
Pagamento Indevido ou Maior, no valor de R$ 81.518,72, referente ao Período
de Apuração (PA) set10 e código de receita 6912 – PIS não cumulativo. A não
homologação se justifica pela indisponibilidade do crédito, pois este se encontra
totalmente vinculado a débito declarado de PIS , em DCTF relativa ao PA set10.
Muito embora o contribuinte alegue em sua Manifestação de Inconformidade,
fls.14/15 , que o crédito sob análise está disponível “em razão da desvinculação
dos mesmos das DCTFs daquele período”, tal fato não se confirma pela consulta
aos Sistemas Informatizados da RFB. Seguem as telas de consulta aos Sistemas
Sief Documento de Arrecadação, DCTF e DACON:
1) Tela do Sistema Sief Documento de Arrecadação – verifica-se que o
pagamento, no valor de R$ 81.518,72, código de receita 6912 – PIS não
cumulativo, referente ao PA set10 está totalmente alocado a débito do
contribuinte, não havendo qualquer saldo disponível para utilização em
compensações.

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.613 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902686/2012-16

2)Telas do Sistema DCTF – verifica-se que a DCTF ativa, que inclui o PA set10,
foi recepcionada em 19/05/2011, sendo R$ 81.518,72 o valor do débito de PIS
declarado e estando totalmente vinculado a pagamento do mesmo valor.
Entende-se por DCTF ativa a última declaração entregue pelo contribuinte para o
período de apuração, seja ela original ou retificadora.

3) Telas do Sistema DACON – observa-se que o Dacon ativo, que inclui o PA
set10, foi entregue em 28/10/2010, sendo o valor informado do PIS a pagar de
R$ 81.518,72. Entende-se por DACON ativo o último demonstrativo entregue
pelo contribuinte, seja ele original ou retificador.

Portanto confirma-se que o valor de R$ 81.518,72, arrecadado em 25/10/2010,
referente ao ́PA set10, Código de Receita 6912, está totalmente alocado a débito
com as mesmas características, não havendo assim qualquer valor disponível
para compensação.
Como é possível observar, a decisão a quo analisou os detalhes do pedido do
contribuinte, apresentado em seu primeiro recurso, e demonstrou que não havia a
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.613 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902686/2012-16

suposta desvinculação de pagamento em DCTF. Após, o contribuinte confirma o erro
em sua defesa e se ateve à solicitar a dilação de prova.
Diante do exposto, com base nos mesmos motivos da decisão de primeira instância,
deve ser NEGADO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Voto proferido.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recuso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital